Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-47.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800654-47.2021.8.14.0035

APELANTE: JOSÉ ALEF LIMA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CPB. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO PARA CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NO TOCANTE AO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DA APURAÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. INFORMANTES QUE NÃO PODEM FIGURAR NO POLO ATIVO DO ILÍCITO. DETERMINAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito para apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão acusatória.

3. Encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.

4. No caso, todas as cinco vítimas ouvidas em juízo não titubeiam quanto à identificação do recorrente como um dos autores do roubo perpetrado, repassando detalhes do
modus operandi
por ele assumido, como o fato do emprego de arma de fogo, para promover a abordagem aos ofendidos, bem como de ter sido o responsável por efetuar a subtração direta da
res
.

5. A autoria do crime imputada ao recorrente não vem a ser refutada pela inobservância estrita aos procedimentos do art. 226, do CPP. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. Frise- se a existência de filmagem efetuada por câmera de segurança, na qual é possível observar a imagem do sujeito, no momento da empreitada delitiva, com as mesmas características do apelante em comento.

6. A culpabilidade do réu se mostra deveras desfavorável, tendo em vista que os meliantes agiram de maneira planejada e ousada ao efetuarem abordagem a diversas vítimas, em plena via pública. Além disso, relatam os ofendidos a ameaça desmedida durante a ação, referindo-se ao fato de que o réu, a todo momento, apontava a arma em direção à “
cara de todos”.

7. No que tange às consequências do crime, embora a não recuperação, parcial ou total, do produto do delito e, consequentemente, o prejuízo sofrido pela vítima, não possa justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal do roubo, o caso em tela, ressoa condição diversa, na medida em que a ação perpetrada pelo recorrente resultou em prejuízo considerável ao patrimônio das vítimas, diante do valor dos aparelhos de telefone celular subtraídos.

8. No tocante à pena de multa, observa-se equívoco na sua estipulação em 700 (setecentos) dias-multa, muito além do limite máximo de 360 (trezentos) dias-multa, previsto no art. 49 do Códex Penal.

9. Diante do equívoco na soma da pena irrogada, procede-se o seu redimensionamento, passando-se a condenação, de forma CONCRETA e DEFINITIVA, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

10. Não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, ocorrendo a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

11. O tipo penal do art. 342, do CPB, é entendido como “próprio” e “puro”, ou seja, o exige uma situação fática diferenciada a qual, caso inexistente, enseja a atipicidade do fato. No caso em tela, a relação de parentesco das testemunhas com o acusado desqualifica a condição de testemunha do depoimento, razão pela qual não há que falar em apuração do crime de falso testemunho, na medida em que o informante apresenta interesse na causa e não pode figurar como sujeito ativo do ilícito.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Alef Lima Bezerra
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID’s 7679300 e 7679309), que o condenou, após o cômputo do concurso formal de crimes, às penas de 27 (vinte e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 7679197) que, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Dr. Picanço Diniz, Bairro Centro, no Município de Óbidos/PA, em frente à loja Marcus Celulares, o apelante em voga, na companhia de segundo sujeito não identificado, chegaram em uma motocicleta, surpreenderam as vítimas - MARCUS VINÍCIUS MACHADO VASCONCELOS, WENDEL RIBEIRO DA SILVA, RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA PINHEIRO, LUIS ALBERTO DA ROCHA CORREA e TAYNARA RIBEIRO GUIMARÃES - que estavam sentadas na calçada, e, mediante violência e grave ameaça, exercidas pelo emprego de arma de fogo, subtraíram dos referidos ofendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular. Afirma que o indivíduo não identificado era quem conduzia o veículo, enquanto que o réu era quem estava na garupa e foi quem desceu da motocicleta, com arma de fogo em punho, e anunciou:
“É UM ASSALTO, PASSA O CELULAR, FALEM BAIXO SENÃO VAI SER PIOR!”
(TEXTUAIS).

Acrescenta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, em torno das 21h30min, na Trav. 05, Bairro Perpétuo Socorro, naquele mesmo Município, o recorrente e seu comparsa subtraíram o aparelho de telefone celular da vítima JONAS DA SILVA FREITAS, quando essa caminhava pela via pública. Que, mediante uso de arma de fogo, apontada para o rosto do ofendido, o réu declarou
“PASSA O CELULAR!”
(TEXTUAIS). Que, logo em seguida, puxou o celular das mãos da vítima, subiu na motocicleta que lhe aguardava e ambos os meliantes evadiram-se do local.

Descreve a proemial, entretanto, que, as vítimas MARCUS VINÍCIUS MACHADO VASCONCELOS, WENDEL RIBEIRO DA SILVA, RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA PINHEIRO, LUIS ALBERTO DA ROCHA CORREA, e TAYNARA RIBEIRO GUIMARÃES, registraram ocorrência policial, momento em que descreveram características do assaltante que os abordou, como homem alto, magro, moreno, voz grossa, trajando uma blusa preta de mangas compridas, bermuda jeans azul, chinelo preto com tira branca; quanto ao assaltante que pilotava a motocicleta, asseveraram que trajava blusa mangas compridas de mototaxista.

Revela, ademais, a proemial, que toda a ação criminosa foi gravada pelas imagens do circuito externo da loja MARCUS CELULARES, vídeo acostado nos autos que demostram as características dos assaltantes. De posse das características, uma equipe da polícia militar passou a diligenciar pela cidade, e no dia 1º de julho de 2021, por volta das 08h00min, recebeu uma ligação anônima informando que um dos assaltantes estava na rua Osvaldo Matos, Bairro São Francisco, próximo ao Mercantil do Edmilson, momento em que a equipe da polícia logrou êxito em prender o recorrente ainda com a roupa utilizada no assalto. Na delegacia as vítimas foram unânimes em reconhecer o apelante como sendo aquele que lhes tomou de assalto.

Em
razões recursais
(ID 7679323), clama a defesa, em sede preliminar, pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, em razão da ausência de justa causa para manutenção da medida segregacionista. Relativamente ao mérito, roga pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório produzido, pois não demonstrada com clareza sua participação no evento criminoso.

Argumenta que, no caso, há afronta à dicção do art. 226, do Código de Processo Penal, de vez que não observadas as regras de tal procedimento a quando do reconhecimento fotográfico realizado no âmbito investigativo.

Pugna, ademais, pelo redimensionamento da reprimenda cominada, diante da favorabilidade dos critérios elencados no art. 59, do CPB, justificados pelo Juízo
a quo
com supedâneo e elementares do tipo.

Sustenta, outrossim, equívoco no cálculo penalógico, haja vista que imposto
quantum
superior àquele resultante da soma da pena-base com a fração (2/3) decorrente da majorante do emprego de arma de fogo.

Questiona, por outro lado, a determinação da apuração de falso testemunho das testemunhas arroladas da defesa, as quais, por serem parentes do réu, sequer prestaram compromisso legal.

Almeja, afinal, em caso mantida a reprimenda imposta, pela aplicação do regime de cumprimento de pena aberto; bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita; e, se for o caso, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7679327), o Representante do Parquet de 1º Grau pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa, preliminarmente, pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Não conheço da preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório produzido, pois não demonstrada com clareza sua participação no evento criminoso.

Argumenta que, no caso, há afronta à dicção do art. 226, do Código de Processo Penal, de vez que não observadas as regras de tal procedimento a quando do reconhecimento fotográfico realizado no âmbito investigativo.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
dos delitos de roubo irrogados no édito condenatório,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7679166, pág. 03); e, da vasta prova oral construída na seara investigativa e corroborada em juízo.

De igual forma no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Magistrado
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima LUIS ALBERTO DA ROCHA CORRÊA, na seara judicial, não apenas relata minúcias acerca da empreitada criminosa, como é enfática quanto ao reconhecimento do apelante como um de seus algozes, especificamente como aquele que estava na garupa da motocicleta, que anunciou o assalto e efetuou a abordagem direta às vítimas, bem como a subtração efetiva da
res
, vejamos:

"(...) que o roubo aconteceu em torno de 9h da noite, que estava na frente da casa do Marcus, junto com Marcus, Rafael e Wendel, quando ele (José Alef) chegou de repente em uma moto com mais um que não deu de reconhecer, que a motocicleta era uma Fan preta, que ele (José Alef) estava de camisa preta de manga comprida, chinelo branco e bermuda jeans, que ele (José Alef) disse: ‘não fala nada, não fazer barulho, e passar tudo’, e foi pegando o celular de um por um, que ele (José Alef) pegou o seu celular, o do Marcos, do Wendel e do Rafael, que ainda pegou o celular da irmã do Wendel, subindo a rua, que o outro ficou na motocicleta, que o que fez não reagirem foi que ele (José Alef) estava com uma arma de fogo na mão, que lembra que era um revólver, que o Wendel tentou esconder o celular, quando ele (José Alef) chegou o Wendel tentou jogar o celular para baixo, só que ele (José Alef) falou: ‘que acha que eu estou de brincadeira’ e apontou mesmo a arma para Wendel, e já pegou o celular, que durante o crime ele (José Alef) ficou apontando a arma para todos, que a outra vítima Taynara estava na casa dela, mais a cima, e ele (José Alef) abordou ela também, e apontou a arma para ela e pegou o celular de Taynara também, que ele (José Alef) falou: ‘e aí princesa passa o celular’, e pegou o celular de Taynara e foi embora, que ele (José Alef) montou na moto e foi embora como outro, que todos os dois estavam de capacete, o que estava dirigindo estava com uma camisa de mototáxi, que seu celular não foi recuperado, que seu prejuízo foi no preço que comprou o celular por R$ 1.500, que quando estava na delegacia, ele (José Alef) chegou, logo após o crime, que reconheceu José Alef como autor do crime porque ele estava com a mesma roupa, mesma camisa, mesmo chinelo, tudo, tudo, que as características de José Alef bate com a pessoa que assaltou, que não tem nenhuma dúvida, que foi ele (José Alef), foi ele que roubou sim (...)”.

A corroborar a narrativa supramencionada, cite-se o relato do ofendido MARCUS VINÍCIUS MACHADO VASCONCELOS, também ouvido em juízo, oportunidade na qual assim declara:

"(...) que estava na frente de sua casa, que não era tarde era 9h da noite, que eles vieram pararam a moto apontaram a arma para sua cara, que estava junto com três amigos o Rafael, Wendel e Luis Alberto, que estavam na frente da loja Marcus celulares, que esse homem ai (referindo-se a José Alef) chegou dizendo: ‘parou parou, passa o celular, passa o celular’, que ficou apontando a arma na cara e ficaram sem reação, que todos passaram o celular e ele (José Alef) subiu na moto e foi embora, que ele (José Alef) estava com uma pistola, que o seu celular é um iPhone 11, que seu prejuízo foi de R$ 5.399 mais um fone de ouvido, que seu celular foi recuperado mas não presta mais, que o seu celular foi recuperado em um quintal depois do Beto Canto, que (José Alef) também subtraiu o aparelho celular de Rafael, Wendel e Luis Alberto, e também viu, ele (José Alef) roubando o celular da irmã do Wendel que estava na frente da casa dela que ele (José Alef) só fez subir e pegou o celular dela, que Wendel tentou esconder o celular atrás de uma mureta, mas ele ai (referindo-se a José Alef) viu ele tentando esconder e apontou a arma para cara de Wendel e disse: ‘Tu acha que eu tô de brincadeira é’, que tinha um mototáxi na moto junto com ele (José Alef), que o mototáxi estava de capacete e com uma camisa de manga comprida, que e ele (José Alef) também estava de capacete, que reconheceu (José Alef) pela voz dele e pela cor da pele, que reconheceu José Alef no outro dia na delegacia, que não tem dúvida, e tem certeza que foi ele (José Alef) sim praticou o roubou sim(...)”

A vítima RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA PINHEIRO, por seu turno, em depoimento judicial, não diverge da narrativa acusatória, quando assim explana:

"(...) que o roubo aconteceu 9h, que foram roubados quatro celulares, que estava na frente da casa do seu amigo Marcus Vinícius, que estava junto com Marcus Vinícius, Luis Alberto e o Wendel Ribeiro, que ele (José Alef) chegou lhes abordando, que (José Alef) chegou de moto com mais um, que ele (José Alef) chegou lá pedindo o celular de todo mundo, apontando a arma na cara de todos, que José Alef estava com uma pistola, que ele (José Alef) vestia uma bermuda um cinto preto, alça, sandália branca e blusa, que (José Alef) ameaçou com arma de fogo e pediu para entregar o celular, que (José Alef) fez isso também com seus amigos, que ele (José Alef) também roubou o celular da irmã do Wendel quando ela estava lá na frente da casa dela, que não viu José apontando a arma para a irmã Wendel, que depois que ele (José Alef) pegou o celular da irmã do Wendel ela subiu na moto e foi embora, que o outro cara que estava com ele (José Alef) não desceu da moto, que o Wendel tentou esconder o celular dele, mais ai ele (José Alef) falou para o Wendel: ‘tá pensando que eu tô de brincadeira’, ai pegou o celular do Wendel, que não chegou a recuperar seu celular, que seu celular era um J7 de metal, que seu prejuízo foi de R$ 200,00, que a mãe do Marcus Vinícius contou que ele (José Alef) tinha sido preso, que foi na delegacia e reconheceu (José Alef) como autor do crime, que olhando (José Alef) na gravação de audiência tem certeza que foi ele (José Alef) quem praticou o assalto (...) "

Oportuna a transcrição, ainda, do relato da vítima TAYNARA RIBEIRO GUIMARÃES, a qual, em audiência de instrução, é segura quanto à identificação do apelante como autor do delito, veja-se:

“(...) que estava sentada de costas para os meninos Marcus Vinícius, Luis Alberto e o Wendel e só conseguiu ver na hora que o acusado (José Alef) se aproximou, que os meninos estavam todos sentados atrás de sua pessoa, que nunca tinha acontecido isso, que (José Alef) desceu da moto, apontou a arma e disse ‘passa o celular princesa’, e puxou o seu celular e saiu, que viu a arma de (José Alef) mas não sabe dizer se a arma era de brinquedo, ou uma arma de fogo mesmo, que (José Alef) disse lhe disse que não era para dar alarme e foi embora, que ele (José Alef) estava era uma moto preta, que ele (José Alef) estava com um mototáxi, que não deu de reconhecer o mototáxi, que o mototáxi ficou aguardando ele (José Alef) fazer os assaltos, que (José Alef) estava com uma camisa preta, que quando chegou na delegacia José estava com a mesma sandália que estava usando no assalto, que olhando para a imagem de José Alef em audiência, tem certeza que foi ele (José Alef) quem cometeu os roubos, que quando estava já na delegacia dando o seu depoimento ele (José Alef) chegou e reconheceu ele na hora, que reconheceu José Alef porque ele é moreno e por causa do rosto dele, que conseguiu recuperar seu celular porque um rapaz que identificou o celular do Marcus disse que podia procurar lá na mata e ai conseguiram encontrar seu celular, mas que o celular não presta mais, que levou o celular para assistência técnica mais o conserto seria 3 mil reais (...)”.

A vítima JONAS DA SILVA FREITAS, igualmente, não diverge, em seu depoimento, dos relatos dos demais ofendidos, ao assim narrar em audiência de instrução:

“(...) que estava andando na rua, quando estava vindo da casa de sua sogra com o celular nas mãos, que a motocicleta passou e parou, e quando estava de cabeça baixa e levantou José Alef já estava com a arma em cima da sua pessoa, que José Alef anunciou o assalto e disse passa o celular, que lembra que José Alef estava com uma bermuda jeans, uma camisa de manga comprida preta com capuz, que eram dois indivíduos, e um dos indivíduos não fez nada, só fez parar a moto e foi José Alef quem desceu da moto e lhe abordou, que o seu celular não foi recuperado, que o seu celular era um J2, que seu prejuízo foi de R$ 250,00, que foram até a casa de sua sogra lhe avisar que precisava ir na delegacia, que na delegacia viu José Alef e reconheceu ele, que tem certeza que foi ele José Alef que roubou seu celular.(...)”

Os relatos das testemunhas, notadamente dos policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão do réu, não destoam da narrativa acusatória, veja-se:

A testemunha AGENOR REBELO DOS SANTOS, policial militar, perante a autoridade judicial, declara:

“(...) que foi lhe repassada a situação dos assaltos, que primeiro recebeu a notícia de que José Alef estaria embaixo de uma árvore em uma rua da cidade, que alguém ligou para a base e passou essa informação, que foram até o local juntamente com a polícia civil, que José estava em um banco da rua onde foi indicado próximo a uma mangueira, que fizeram a prisão de José Alef após identificado, que não foi encontrado nenhum objeto com ele José Alef, que foram em torno de 5 vítimas, que o acusado estava em companhia de uma criança e de um senhor, que não recorda o nome desse senhor, que foram repassadas características de José Alef como a roupa que ele estava usando no assalto devido as imagens que era uma bermuda uma camisa azul e o chinelo de cor branca, que José Alef foi encontrado com essas mesmas características, que na delegacia as vítimas identificaram José Alef, e reconheceram José Alef pela roupa e pela estatura dele, afirmando que José Alef subtraiu delas os celulares, que José Alef estava com o companheiro em uma moto e uma arma de fogo, que José Alef falou na delegacia que tinha feito um assalto mas não estaria mais com produto do roubo, que José Alef não indicou onde estaria o produto do roubo, que recebeu a ligação da denúncia por volta das 7:30 ou 8 h da manhã, que José Alef não apresentou resistência na prisão, que um assaltante com motocicleta tem condições sim de fazer vários assaltos em um intervalo de tempo, que o bairro do centro e do Perpétuo Socorro São distantes, mas de moto dá para chegar em menos de 10 minutos em cada setor, que José foi identificado pela estatura pela roupa e pelo nome, que presenciou alguma das vítimas identificando José Alef como autor dos crimes, que no momento da prisão ele (José Alef) estava com as mesmas vestes que as vítimas relataram.(...)”.

Há de se mencionar, ainda, as declarações da testemunha ANTÔNIO ROSSI PIRES SEGUNDES, policial militar, que afirma,
in verbis
:

“(...) que participou da guarnição que efetuou a prisão de José Alef, que fazia parte da guarnição que entrou no dia seguinte e o comandante falou dos assaltos, que saíram com duas viaturas e a polícia civil pelas ruas, que conhece como rua das mangueiras que fica na Cidade Nova, que chegou a informação de que José Alef se encontrava sentado em um banco embaixo da mangueira nessa rua, que José Alef não expressou nenhuma resistência no momento da prisão, que os policiais fizeram a abordagem, busca pessoal, identificação e depois a condução dele até a delegacia, que não viu se as vítimas reconheceram José Alef como autor do crime porque não demorou muito lá na delegacia, que lembra que foi o roubo de quatro ou cinco celulares com vítimas na Rua Doutor Picanço Diniz e outro em um bairro diferente, que as características do assaltante era de que ele estava com uma sandália Kenner, de alça branca, como uma bermuda jeans, e uma camisa que não se recorda a cor.(...)”

O Policial Militar FRANCISCO EDUARDO BRANCHES, de igual maneira, assevera:

“(...) que teve conhecimento que na noite anterior teve esses assaltos, que um assalto foi no Comércio São Raimundo bem em frente à loja Marcus celular, onde foram três ou quatro vítimas e o outro assalto no Perpétuo Socorro, que os assaltos aconteceram à noite, que estavam fazendo rondas nos bairros e recebeu a informação repassada pelo comandante do policiamento de que tinha um suspeito do assalto do dia anterior, que junto com polícia civil fizeram essa operação lá por trás do estádio na Rua das Mangueiras, que encontraram José Alef e levaram ele para a delegacia, que inclusive quando chegaram na delegacia as vítimas estavam lá e reconheceram José Alef, que as vítimas repassaram as características de José Alef, que receberam um telefonema anônimo informando que o autor docrime se encontrava debaixo dessa mangueira lá por trás do estádio, que na hora da abordagem não foi encontrado nenhum objeto com José Alef, que José Alef foi levado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis, que foi informado que o comparsa de José Alef estava em uma residência no bairro São Francisco, mas não obtiveram êxito em encontrá-lo, que lhes foi repassado um vídeo do assalto em frente a loja Marques celular onde aparece José Alef descendo da moto e pegando os celulares dos meninos, que era um cidadão alto magro com uma bermuda azul uma sandália com tiras brancas, que na delegacia as vítimas identificaram José Alef, que uma das vítimas reconheceu José pela feição e outras pelas roupas que ele estava trajando (...)”

O apelante JOSÉ ALEF LIMA BEZERRA, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, lançando a tese de que teria permanecido em sua residência na noite do ocorrido, veja-se:

“(...) que as acusações não são verdadeiras, que não sabe quem foi que fez o assalto, que tudo isso foi uma mera coincidência por causa de uma bermuda e uma sandália que acharam consigo, que viu o vídeo viu o cara chegando de capacete e roupa de manga comprida e como uma pessoa vai reconhecer sendo que nem viu o rosto da pessoa que cometeu o crime, que as 9h da noite estava em sua casa deitado e tinha acabado de jantar e estava conversando com sua família, que não saiu em nenhum momento de sua casa, que não é uma pessoa de muitas amizades e quando chegou a esta cidade ficou perto de sua família e não saiu para nenhum lugar, que veio de Manaus para tirar seus documentos porque perdeu os documentos, que chegou a tirou sua identidade e seu CPF aqui, que cerca de 7 ou 8 anos que não vinha em Óbidos, que a polícia lhe abordou em frente à sua casa quando estava sentado debaixo da mangueira de manhã cedo, que os policiais lhe mostraram o vídeo e lhe disseram que era o principal suspeito do crime, que na delegacia em momento nenhum lhe colocaram na frente de alguma vítima ou falaram para as pessoas lhe reconheceram, que tinha um pessoal na delegacia mas não sabe se eles eram vítimas porque foi muito rápido e não consegue lembrar da feição delas, que queria voltar para Manaus porque lá tem seu trabalho e tem como se manter e comprar suas coisas, em Manaus mora com seu tio irmão e mãe.(...)”

As testemunhas arroladas pela defesa, JOSÉ ALEX LIMA e ELIZEU BRITO, confirmam a versão do recorrente de que este estaria em casa na noite do crime. A versão apresentada, contudo, queda-se diante da solidez da prova acusatória, robusta e concatenada. Registre-se os mencionados depoentes tratam-se de parentes do réu e, claramente, buscam eximir o apelante da acusação que lhe é imputada.

A que se pode notar, as provas produzidas convergem, sobremaneira, com a narrativa acusatória.

As vítimas ouvidas em juízo não titubeiam quanto à identificação do recorrente como um dos autores do roubo perpetrado, repassando detalhes do
modus operandi
por ele assumido, como o fato do emprego de arma de fogo, para promover a abordagem aos ofendidos, bem como de ter sido o responsável por efetuar a subtração direta da
res
.

Convém destacar que, em juízo, as vítimas confirmam o reconhecimento prestado na seara policial, oportunidade em que, primeiramente, repassaram características do réu, como estatura e vestimentas. E, ainda, após a detenção do recorrente, todas as vítimas o reconheceram, naquele momento, pessoalmente, a medida em que, apesar dele ter feito uso de capacete durante a ação, tal circunstância não os impediu de identificá-lo pela cor da pele do rosto, estatura física, timbre de voz, bem como pela vestimenta, correspondente à mesma utilizada durante o assalto, a qual ainda trajava na manhã do dia seguinte.

Ademais, em audiência de instrução, presentes as vítimas, todas, sem exceção, não apresentam dúvidas quanto ao reconhecimento do réu, sendo, em realidade, bastante incisivas no tocante a tal identificação.

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime imputada ao recorrente não vem a ser refutada pela inobservância estrita aos procedimentos do art. 226, do CPP. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. Frise, neste momento, a existência de filmagem efetuada por câmera de segurança, na qual é possível observar a imagem do sujeito, no momento da empreitada delitiva, com as mesmas características do apelante em comento.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os acusados.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4
. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(...)

6. Writ não conhecido.”

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
(grifei)

2. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda irrogada:

Pugna, ademais, a defesa, pelo redimensionamento da reprimenda cominada, diante da favorabilidade dos critérios elencados no art. 59, do CPB, justificados pelo Juízo
a quo
com supedâneo e elementares do tipo.

Sustenta, outrossim, equívoco no cálculo penalógico, haja vista que imposto
quantum
superior àquele resultante da soma da pena-base com a fração (2/3) decorrente da majorante do emprego de arma de fogo.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois o réu demonstrou alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que praticou o crime, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica dos ofendidos
. O réu não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social e personalidade do réu. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias não são negativas
As consequências destoam da normal, pois as vítimas tiverem prejuízo consideráveis em seu patrimônio, notadamente pelo valor dos aparelho celulares.
O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES Não incide circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão dos réus terem utilizado de arma de fogo para a prática do crime, in caso, o denunciado estava munido com arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa. De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por ter agido o réu em concurso de agentes, pelo que aumento em 1/3, passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES – ART. 70 DO CP Aplicando a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que o réu praticou cinco roubos com uma só ação, porém, no mesmo contexto fático, aplico a pena do crime mais grave (roubo), aumentada de 1⁄2 (metade), passando a dosar a pena do réu em 27 (vinte e sete) anos e 01(um) mês de reclusão e ao pagamento de 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato. ·

(...)

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, ser crime hediondo, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
culpabilidade e as consequências do crime
, determinando a pena inicial em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

De fato, a culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Na hipótese, os meliantes agiram de maneira planejada e ousada ao efetuarem abordagem a diversas vítimas, em plena via pública. Além disso, relatam os ofendidos a ameaça desmedida durante a ação, referindo-se ao fato de que o réu, a todo momento, apontava a arma em direção à “
cara de todos”.

No que tange às
consequências do crime
, embora a não recuperação, parcial ou total, do produto do delito e, consequentemente, o prejuízo sofrido pela vítima, não possa justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal do roubo, o caso em tela, ressoa condição diversa, na medida em que a ação perpetrada pelo recorrente resultou em
prejuízo considerável ao patrimônio das vítimas
, diante do valor dos aparelhos de telefone celular subtraídos. Referem-se as vítimas a prejuízos em torno de R$ 1.500,00, R$ 5.399, R$ 3.000,00, R$ 250,00 e R$ 200,00.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SUBTRAÇÃO DE UMA CAMIONETE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO .

1. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie.

2. Como o crime de roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em principio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado.

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)”

Tais peculiaridades recomendam a estipulação da pena-base além do mínimo legal, entendendo-se absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado pelo Juízo primevo, de 07 (sete) anos de reclusão, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No tocante à pena de multa, todavia, observa-se equívoco na sua estipulação em 700 (setecentos) dias-multa, muito além do limite máximo de 360 (trezentos) dias-multa, previsto no art. 49 do Códex Penal.

Nesses termos, adequando-se a pena de multa, proporcionalmente à reprimenda privativa de liberdade, determino-a em 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos).

Não foram reconhecidas,
in casu
, agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, observo equívoco na soma aritmética da pena irrogada.

Extrai-se que, estipulada a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, o Magistrado singular, acresceu a reprimenda em 2/3 (dois terços), em virtude da causa de aumento atinente ao
emprego de arma de fogo
(§2º-A, inciso I, do CPB). O
quantum
atingindo após a referida somatória, entretanto, não alcança a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, consoante fixado na sentença objurgada.

Em realidade, acrescida à pena-base de 07 (sete) anos a fração de 2/3 (dois) terços, chega-se ao
quantum
punitivo de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o qual assim determino, assim como o valor de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Aplicada, por outro lado, a causa de aumento referente ao
concurso de agentes
(inciso II, §2º, do art. 157, do CPB), mantenho a majoração na fração mínima de 1/3 (um terço), alcançando-se o resultado de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Ao afinal, aplicado o
concurso formal de crimes (art. 70, do CPB),
diante do cometimento de 05 (cinco) roubos, contra diferentes vítimas, atingindo patrimônios diversos, aumento a reprimenda de um dos crimes, posto que iguais, na 1⁄2 (metade), passando a dosá-la, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA, em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Mantém-se o regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, porquanto atendo às diretrizes da alínea ‘a’, §2º, do art. 33, do CPB.

Incabível a benesse do art. 44 do CPB, uma vez imposta pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, tenho que razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“
§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Cite-se:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)

(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

3. Da apuração do crime de falto testemunho:

Insurge-se a defesa contra a determinação da apuração de falso testemunho das testemunhas arroladas da defesa, as quais, por serem parentes do réu, sequer prestaram compromisso legal.

Nota-se que, em decisão proferida em sede de julgamento de Embargos Declaratórios (ID 7679309), o Magistrado
a quo
assim determinou:

“Ante o exposto, DOU parcial provimento aos embargos declaratórios, suprindo, assim, a omissão na análise dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, porém, mantenho os demais termos da sentença condenatória.

A presente sentença fica fazendo parte integrante da sentença condenatória.

Extraia-se cópia da mídia contendo a gravação dos depoimentos colhidos em audiência e do respectivo termo, e remetam-se à Autoridade Policial para apurar possível crime de falso testemunho.”

A incriminação da conduta de falso testemunho, prevista no artigo 342 do Código Penal, tutela o bem jurídico administração da justiça, ocorrendo quando a testemunha presta declarações falsas acerca de fato juridicamente relevante, assim:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Ao serem ouvidas em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 36946434), as testemunhas José Alex Lima Bezerra e Elizeu Brito Lima, não foram advertidas, nem compromissadas, em face de serem irmão e tio do apelante, respectivamente, veja-se:

“9) JOSÉ ALEX LIMA BEZERRA:
testemunha não foi advertida e nem compromissada nos termos da lei por ser irmão do Denunciado.
Depoimento registrado em sistema audiovisual, cuja mídia em anexo, contendo a gravação, passa a fazer parte integrante do processo, conforme art. 405, do CPP.

10) ELIZEU BRITO LIMA:
testemunha não foi advertida e nem compromissada nos termos da lei por ser tio do Denunciado.
Depoimento registrado em sistema audiovisual, cuja mídia em anexo, contendo a gravação, passa a fazer parte integrante do processo, conforme art. 405, do CPP.”

O tipo penal em questão é entendido como “próprio” e “puro”, ou seja, o exige uma situação fática diferenciada a qual, caso inexistente, enseja a atipicidade do fato. No caso em tela, a relação de parentesco das testemunhas com o acusado desqualifica a condição de testemunha do depoimento, razão pela qual não há que falar em apuração do crime de falso testemunho, na medida em que o informante apresenta interesse na causa e não pode figurar como sujeito ativo do ilícito.

Nessa senda de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, DO CÓDIGO PENAL).
DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DA RÉ. PROVIMENTO. A RECORRENTE ERA GENITORA DA MENOR E COMPANHEIRA DO INDICIADO DO CRIME DE ESTUPRO. E, EMBORA TENHA SIDO COMPROMISSADA, ATUOU COMO INFORMANTE, CONCLUI-SE QUE É INCONTROVERSO A OUVIDA DA APELANTE COMO INFORMANTE, JUSTAMENTE PELO FATO DE SER CÔNJUGE DO ACUSADO DO CRIME DE ESTUPRO, NÃO PODENDO SER ELA SUJEITO ATIVO DO ILÍCITO. A MÃE E REPRESENTANTE LEGAL DA VÍTIMA MENOR DE IDADE NÃO TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA COMETER O INJUSTO DO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL, POR NÃO SE INSERIR NO CONCEITO DE TESTEMUNHA PREVISTO NOS DISPOSITIVOS.
SE O PRÓPRIO LEGISLADOR, EM CLARA HIPÓTESE DE INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA, DEFINIU ELE MESMO O CONCEITO DE TESTEMUNHA (ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 1973 E ART. 288 DO CÓDIGO CIVIL), NÃO CABE AO MAGISTRADO SE AFASTAR DESSA DEFINIÇÃO, PARA NELA INSERIR AQUELES A QUE A LEI VEDOU FIGURAREM COMO TESTEMUNHAS, MORMENTE EM SE TRATANDO DE VERIFICAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DE NORMA INCRIMINADORA. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Absolvendo a apelante às penas do artigo 342, do Código Penal Brasileiro. (...) (STJ, 2017.01474613-51, 173.282, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-17) (grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Excluo, ademais, do édito repressivo, a determinação para apuração do crime de falso testemunho, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022